Tribunal: STF
Processo: AI 249297
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-09-25
Data de publicação: 2001-09-25

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - SERVIDORES PÚBLICOS
CIVIS - REAJUSTE DE 28,86% - POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO
RECONHECIDA PELO TRIBUNAL A QUO, CONSOANTE ORIENTAÇÃO
JURISPRUDENCIAL FIRMADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -
RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
Aos servidores públicos civis assiste o direito à extensão
do reajuste de 28,86%, que havia sido concedido, unicamente, aos
servidores militares, pela Lei nº 8.622/93 e pela Lei nº 8.627/93.
- O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou
entendimento no sentido de reconhecer a possibilidade de compensação
do reajuste de 28,86% com os acréscimos decorrentes do
reposicionamento concedido pela Lei nº 8.627/93 a determinadas
categorias funcionais nela mencionadas. Precedente.